Tribunal: TJMT
Processo: 1070751-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1070751-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), YAN ALISON MENDES DOS SANTOS - CPF: 071.011.211-44 (RECORRIDO), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1070751-38.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1070751-38.2025.8.11.0001

Recorrente:

Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Recorrido
:
Yan Alison Mendes dos Santos.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. FILHO NÃO EMANCIPADO. PREVALÊNCIA DAS NORMAS GERAIS FEDERAIS SOBRE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO DE 21 ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por fundação previdenciária estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de prorrogação do benefício de pensão por morte oriundo de militar falecido, determinando o restabelecimento do benefício em favor do autor (filho) até que este complete 21 (vinte e um) anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o filho não emancipado de servidor público estadual tem direito à percepção de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade, à luz da prevalência das normas federais sobre o regime geral de previdência social em detrimento de norma estadual mais restritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Federal n.o 9.717/1998, que estabelece normas gerais para os regimes próprios de previdência social, veda a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no regime geral, impondo sua observância obrigatória aos entes federativos.

4.

A Lei Federal n.o 8.213/1991 estabelece que o filho não emancipado tem direito à pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos dos artigos 16, inciso I, e 77, § 2o, inciso II.

5.

A legislação estadual (Lei Complementar Estadual n.o 231/2005) que fixa limite etário inferior (18 anos) deve ser interpretada de acordo com as normas gerais federais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A aplicação do limite de 21 (vinte e um) anos não constitui concessão de benefício novo, mas sim adequação obrigatória ao padrão nacional, evitando-se tratamento desigual entre os beneficiários do regime geral e dos regimes próprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os regimes próprios de previdência social devem observar obrigatoriamente o limite etário de 21 (vinte e um) anos para percepção de pensão por morte por filho não emancipado, conforme estabelecido na Lei Federal n.o 8.213/1991.

2.

A Lei Federal n.o 9.717/1998 prevalece sobre legislação estadual em sentido contrário ao dispor sobre normas gerais aplicáveis aos regimes próprios.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 24, inciso XII, 205 e 227; Lei Federal n.o 8.213/1991, artigos 16, inciso I, e 77, § 2o, inciso II; Lei Federal n.o 9.717/1998, artigo 5o; Lei Complementar Estadual n.o 231/2005; Código de Processo Civil, artigo 85, § 4o, inciso II; Lei n.o 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16/09/2019; STJ, AgRg no RMS 49.462/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19/02/2019; TJ-MT, Apelação Cível n.o 1006367-48.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13/11/2025; TJ-MT, Apelação Cível n.o 1001062-98.2021.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04/12/2024; TJ-MT, Apelação / Remessa Necessária Cível n.o 1030525-70.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1070751-38.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1070751-38.2025.8.11.0001

Recorrente:

Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Recorrido
:
Yan Alison Mendes dos Santos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Ação:
Prorrogação de Benefício Previdenciário – pensão por morte para filho
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id.

342918974
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando o restabelecimento do benefício de pensão por morte em favor do autor até que este complete 21 anos de idade
.

Recurso Cível Inominado (Id
.

342918975
):
requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos feitos na inicial, ressaltando que não restou comprovada a dependência econômica da autora.

Contrarrazões (Id.
342918977): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1070751-38.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1070751-38.2025.8.11.0001

Recorrente:

Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Recorrido
:
Yan Alison Mendes dos Santos.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Mato Grosso Previdência-MTPREV contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restabelecimento de pensão por morte, determinando a manutenção do benefício até que o autor complete 21 anos de idade.

Da análise dos autos, observa-se que o autor, Yan Alison Mendes dos Santos, objetiva o restabelecimento da pensão por morte de seu genitor, ex-militar estadual Gerson Pereira dos Santos, falecido em 31/08/2014. O benefício foi cessado quando o autor completou 18 anos, em 16/08/2025, com base na Lei Complementar Estadual n.o 231/2005.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a legislação estadual vigente à época do óbito limitava o benefício até a maioridade civil (18 anos), não havendo previsão legal para extensão até os 21 anos, devendo prevalecer o princípio da legalidade administrativa.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a Lei Federal n.o 8.213/91, por força da Lei n.o 9.717/98, deve prevalecer sobre a norma estadual, garantindo o direito à pensão até os 21 anos de idade, conforme jurisprudência consolidada.

Pois bem. A questão central consiste em definir se é aplicável o limite etário de 21 anos para percepção de pensão por morte por filho de servidor público estadual, considerando a prevalência da legislação federal sobre a estadual.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95, devendo as decisões buscar a efetiva solução do conflito com base na melhor interpretação do direito aplicável.

No caso em análise, embora a Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 estabeleça o limite de 18 anos para a pensão temporária, a Lei Federal n.o 9.717/98 determina que os regimes próprios de previdência social não podem conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a Lei Federal n.o 8.213/91 estabelece o limite de 21 anos para o filho não emancipado (arts. 16, I, e 77, § 2o, II), devendo este parâmetro ser observado pelos regimes próprios por força do art. 5o da Lei n.o 9.717/98.

Do exame dos fatos e das provas dos autos, verifica-se que o óbito do instituidor ocorreu em 31/08/2014, aplicando-se a legislação então vigente. Contudo, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe a prevalência das normas gerais federais sobre as estaduais em matéria previdenciária.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido reiteradamente que a Lei Federal n.o 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Sobre a matéria:

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA LEI N .o 8.213/91 AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA EM DETRIMENTO DA LEI ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ. LIMITE ETÁRIO DE 21 ANOS . INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEI FEDERAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.o 810, DO STF E N .o 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME

1, Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte n.o 1006367-48.2022 .811.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de pensão por morte, cessado administrativamente quando o autor completou 18 anos de idade. Pleiteia-se a manutenção do benefício até os 21 anos, com base na legislação federal aplicável aos regimes próprios de previdência social.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a pensão por morte a filho não inválido até os 21 anos de idade, à luz da Lei no 8.213/91, aplicável aos regimes próprios de previdência social por força do art. 5o da Lei no 9 .717/98, mesmo diante de norma estadual que restringe o benefício até os 18 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal no 9 .717/98, em seu art. 5o, veda aos regimes próprios de previdência social a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, impondo a observância obrigatória às normas federais, salvo disposição constitucional em sentido contrário.

4. A Lei no 8 .213/91, que rege o RGPS, estabelece que o direito à pensão por morte ao filho não emancipado cessa apenas ao completar 21 anos de idade (arts. 16, I, e 77, § 2o, II), salvo nas hipóteses de invalidez ou deficiência.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a norma geral prevista na Lei no 9 .717/98 prevalece sobre legislação estadual mais restritiva quanto ao limite etário para percepção de pensão por morte (STJ, AgInt no RMS 56.188/BA e AgRg no RMS 49.462/MA).

6 . A interpretação da expressão “maioridade civil” constante da legislação estadual (LC/MT no 04/90) deve ser feita em conformidade com o regramento federal obrigatório, sendo inaplicável a restrição etária aos 18 anos em detrimento do padrão de 21 anos fixado nacionalmente.

7. Quanto aos consectários legais, a correção monetária e os juros de mora devem observar os parâmetros definidos pelo STF no Tema no 810 e pelo STJ no Tema no 905 até 08.12 .2021, e, a partir da publicação da Emenda Constitucional no 113/21 (09.12.2021), aplica-se exclusivamente a taxa Selic para atualização monetária e juros moratórios.

8 . Nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, os honorários advocatícios devem ser arbitrados na fase de liquidação de sentença, por se tratar de condenação ilíquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Os regimes próprios de previdência social devem observar obrigatoriamente os parâmetros do Regime Geral, inclusive quanto ao limite etário de 21 anos para percepção de pensão por morte por filho não emancipado. 2 .A correção monetária e os juros de mora devem observar os parâmetros definidos no Tema no 810 do STF e no Tema no 905 do STJ até 08.12.2021, e, a partir de 09.12 .2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, conforme Emenda Constitucional no 113/2021”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.717/98, art. 5o; Lei no 8 .213/91, arts. 16, I, e 77, § 2o, II; CPC, art. 85, § 4o, II; EC no 113/21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 56 .188/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16 .09.2019, DJe 20.09.2019; STJ, AgRg no RMS 49 .462/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19 .02.2019, DJe 01.03.2019; STF, RE 870 .947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20 .09.2017, DJe 20.11.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1 .495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j . 22.02.2018, DJe 02.03 .2018 (Tema 905).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10063674820228110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 13/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2025)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL . NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE ETÁRIO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE . I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou a manutenção do benefício de pensão por morte até que completasse 24 anos de idade, considerando sua condição de estudante universitária. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a extensão do benefício de pensão por morte até os 24 anos para dependentes estudantes universitários, à luz da legislação estadual e do Regime Geral de Previdência Social, observado o limite etário fixado na Lei Federal no 8.213/1991. III . Razões de decidir 3. A legislação estadual não prevê a extensão do benefício até os 24 anos para estudantes universitários, sendo aplicável o limite de 18 anos, conforme o Estatuto dos Servidores Militares do Estado de Mato Grosso (LC no 231/2005, com alterações da LC no 555/2014). 4. A Lei Federal no 8 .213/1991, que regula o Regime Geral de Previdência Social, estabelece limite de 21 anos para o recebimento do benefício de pensão por morte para filhos, salvo casos de invalidez. 5. Em razão da competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre previdência, a Lei Federal no 9.717/1998 impõe que regimes próprios de previdência observem as normas do regime geral, o que prevalece sobre legislação estadual em sentido contrário .

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido parcialmente para limitar o recebimento do benefício de pensão por morte até o beneficiário completar 21 anos.

Tese de julgamento: “A pensão por morte devida ao filho beneficiário deve ser limitada a 21 anos de idade, conforme a Lei no 8 .213/1991 e a Lei no 9.717/1998, não sendo possível a extensão do benefício até os 24 anos para dependentes universitários, na ausência de previsão legal específica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, XII; Lei no 8 .213/1991, art. 77, § 2o, II; Lei no 9.717/1998, art. 5o; LC/MT no 231/2005, art . 87, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 62572, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j . 15/05/2023; STJ, AgRg no RMS 49462, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 19/02/2019; TJ-MT, AC 1022895-65 .2019.8.11.0041, Rel . Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 13/06/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010629820218110015, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DO LIMITE DE IDADE PREVISTO NA LEI FEDERAL No 8 .213/1991. PREVALÊNCIA SOBRE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO .

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo sentença que determinou a manutenção do benefício de pensão por morte até os 21 anos, em favor do filho universitário da servidora falecida.

II . Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir o limite etário para a percepção de pensão por morte, considerando a prevalência da legislação federal (Lei no 8.213/1991) sobre a legislação estadual (LC Estadual no 04/90), especialmente em casos de estudantes universitários dependentes.

III . Razões de decidir

3. A Lei Federal no 9.717/1998 veda a concessão de benefícios diferentes dos previstos no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), prevalecendo sobre a legislação estadual em sentido contrário.

4 . A jurisprudência do STJ é no sentido de que o limite de 21 anos para a pensão por morte, estabelecido pela Lei no 8.213/1991, deve ser observado também nos regimes próprios de previdência dos servidores públicos.

5. A decisão de manter o benefício até os 21 anos assegura o direito fundamental à educação e à dignidade da pessoa humana, conforme disposto nos artigos 205 e 227 da Constituição Federal .

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Prevalece a aplicação do limite de 21 anos para a pensão por morte estabelecido na Lei Federal no 8 .213/1991 sobre a legislação estadual, quando se trata de dependente estudante universitário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205 e 227; Lei no 9.717/1998, art . 5o; Lei no 8.213/1991, arts. 16, I, e 77, § 2o, II; CPC/2015, art. 85 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j . 16/09/2019; TJ-MT, N.U 1029949-53.2017.8 .11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j . 24/01/2022.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10305257020228110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2024)”.

Quanto aos argumentos do recorrente sobre a impossibilidade de extensão além dos limites da lei estadual, observa-se que a aplicação do limite de 21 anos não representa concessão de benefício distinto, mas sim adequação ao padrão nacional estabelecido pela legislação federal de regência.

A cessação do benefício aos 18 anos, quando a legislação federal garante até os 21, configura tratamento desigual injustificado entre beneficiários do sistema previdenciário nacional, contrariando o princípio da isonomia.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das normas aplicáveis, a sentença recorrida aplicou corretamente a legislação federal, reconhecendo o direito do autor à manutenção da pensão até os 21 anos de idade.

Pelas razões acima expostas,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade
.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026